Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720336-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RECORRIDO: PATRÍCIA MELO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIA ELETIVA. ACOLHIMENTO DAS INDICAÇÕES MÉDICAS SEM RESTRIÇÃO. EFEITOS IRREVERSÍVEIS. TEMA 1.069, STJ. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA EVENTUAL REVERSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PRECÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. O fato de a cirurgia bariátrica ter ocorrido há um ano e meio corrobora no sentido de que o procedimento indicado para eliminação de peles ser eletivo. 2. Ainda que se acolhessem as indicações médicas sem restrição e se mantivesse a tutela provisória de urgência na forma concedida na origem, é inarredável a conclusão de que os efeitos da decisão seriam irreversíveis. Lado outro, o direito à cobertura dessa cirurgia pelos planos de saúde está pendente de apreciação no STJ e no rito de formação de precedente (Tema 1.069). 3. Diante de todas essas variáveis, entendo pela possibilidade de impor à parte interessada que preste caução para o caso de sua pretensão ao final ser negada e como forma de reverter os efeitos da decisão precária. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso II, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que o rol da ANS é taxativo e não determina cobertura obrigatória para custear casos decorrentes de cirurgias plásticas reparadoras. Assevera que apenas quando existem lesões traumáticas e tumores, ou ainda quando for destinada a corrigir “mutilação” é que a operadora deve custear tal expediente em prol de seus usuários, o que não é a hipótese dos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso II, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão recorrido decorreu do exame do conjunto fático-probatório, notadamente do contrato de prestação de serviços de plano de saúde. Assim, o acolhimento da pretensão recursal (afastamento da responsabilidade do dever de arcar com a cirurgia plástica reparadora da recorrida ante a ausência de previsão no rol da ANS) demanda o reexame do mencionado suporte, cuja tarefa é vedada pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018 e no AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Não se admite recurso especial contra decisão que concede ou não antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Este é o entendimento consolidado na Súmula n. 735/STF, segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". (AgInt no AREsp n. 2.109.183/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030